Tribunal: TJES
Processo: 0015561-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015561-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM USO DE ARMA. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (arts. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando a pena em 4 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 486 dias-multa. O réu foi flagrado por guardas municipais em local conhecido pelo tráfico de drogas, tentando fugir ao avistar a viatura e dispensando entorpecentes, sendo posteriormente encontrado em imóvel, aparentemente abandonado, onde foram apreendidas drogas, dinheiro, um pé de maconha e um carregador de submetralhadora de fabricação caseira. A defesa alegou nulidade da prova em razão de invasão domiciliar e ilegalidade da abordagem, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem e da entrada no imóvel por guardas municipais; (ii) analisar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal; e (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao percentual de redução pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A atuação dos guardas municipais encontra respaldo na jurisprudência do STF, que reconhece sua inserção no Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a possibilidade de realizarem abordagens e buscas pessoais, diante de fundada suspeita de crime, especialmente em situações de flagrante, como no caso em que o réu tentou fugir em local conhecido pelo tráfico de drogas.

2.
A entrada no imóvel, ainda que sem mandado, é legítima diante das circunstâncias de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO e no Tema 280 da Repercussão Geral, não se constatando abuso ou ilegalidade na conduta dos agentes.

3.
A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos oficiais (boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais) e pelos depoimentos consistentes dos guardas municipais em Juízo, os quais relataram com riqueza de detalhes a dinâmica do flagrante, corroborando a tese acusatória.

4.
A alegação de que os entorpecentes seriam destinados ao uso pessoal é afastada pelas circunstâncias do caso: grande quantidade de droga fracionada para venda, existência de pé de maconha plantado, apreensão de dinheiro e de carregador de arma de fogo, inexistindo elementos que apontem para o uso próprio.

5.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em critérios objetivos, especialmente a natureza e quantidade da droga apreendida, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a majoração.

6.
A fração mínima de redução aplicada na 3ª fase da dosimetria, referente ao tráfico privilegiado, é devidamente fundamentada na existência de elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, como o plantio de entorpecentes, o artefato bélico e antecedentes infracionais e criminais do réu, estando de acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015561-28.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYO SILVA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAYO SILVA CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 154/160), que o condenou pela prática de
tráfico armado de drogas
(arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06),
à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Sobre os fatos,
narram os autos que, na noite de 18/11/2021, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Rua Bela Vista, bairro 23 de Maio, município de Vila Velha/ES, localidade caracterizada pelo intenso tráfico de drogas e confrontos armados entre organizações criminosas rivais, quando avistaram o ora recorrente.

Consta que, ao perceber a aproximação dos agentes, o réu empreendeu fuga rumo a uma das residências localizadas nas proximidades, e foi visto dispensando um volume que trazia consigo, posteriormente identificado como sendo 02 (duas) buchas de maconha.

Os guardas municipais seguiram o ora recorrente até o interior de imóvel, que aparentava estar abandonado, e, diante da fundada suspeita da prática de crimes, realizaram buscas.

A revista resultou na apreensão de R$ 221,50 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); 01 (um) pé de maconha de médio porte (150 cm); 26 (vinte e seis) buchas de maconha, pesando 49,9 g, e 01 (um) carregador de submetralhadora de fabricação caseira.

Questionado sobre os fatos, o apelante optou por permanecer em silêncio (fl. 23 e
link
de fl. 126).

Há preliminar, que passo a apreciar.

De início, a Defensoria Pública Estadual sustenta que as provas que embasaram a condenação são nulas, em razão da ilegalidade da abordagem realizada pelos guardas municipais, seguida de invasão de domicílio.

Contudo, a jurisprudência tem admitido a realização de buscas e prisões por guardas municipais, em especial, na hipótese de suspeita da prática de tráfico de drogas, somada à tentativa de fuga, como ocorreu no presente caso.

Nessa direção, cito precedente do STF:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido." (
STF.
ARE: 1548528/SP,
Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 19/8/2025
, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 27/8/2025, PUBLIC 28/8/2025). (grifos acrescidos)

Considerando, então, a legalidade da atuação dos servidores municipais, somada à presença de fundadas suspeitas, aptas a justificar a abordagem, tem-se como configurada a justa causa para as buscas, que independem da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos, do CPP.

Apoiado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao
exame do mérito recursal
.

A tese de
fragilidade probatória
não se sustenta, pois

a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 46368309 (fls. 07/08); auto de apreensão (fl. 19); auto de constatação de substância entorpecente (fl. 20); laudo de exame de material (fls. 82/85), e laudo químico toxicológico (fl. 112).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos responsáveis pelo flagrante, Srs.
J
ulio dos Santos Carlos
e
Anderson Siqueira Gastaldi
, esclarecendo que o suspeito, ao perceber a presença da viatura, correu para uma residência e dispensou uma sacola contendo entorpecentes, e ainda, que no local foi apreendido um pé de maconha e um carregador de metralhadora, elementos indicativos de que o réu estava comercializando drogas (fls. 15/18).

Em Juízo os guardas municipais esclareceram mais, que o local é conhecido por ser ponto de tráfico; que a casa não tinha moradores e era utilizada como ponto de apoio para a mercancia ilícita; que um cão encontrou a droga no terreno; que o carregador de arma de fogo estava no telhado, e o pé de maconha no quintal do imóvel (
link
de fl. 126).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por agentes de segurança constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição.

Em idêntica direção, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o vício.

Ademais, não foram apreendidos quaisquer petrechos utilizados para o consumo de entorpecentes, o que reforça a validade das provas e indica que o réu estava, naquele local, exercendo o comércio de substâncias ilícitas.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito da autoria e materialidade do tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343.

Avanço, para os pleitos relacionados à dosimetria.

Sobre a
pena-base
, a defesa requer a redução para o mínimo legal.

No ponto, consta que
a

Magistrada, atenta
às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
1
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59

do C
P
2
,
considerou
a
n
atureza
e a
quantidade do s entorpecente s apreendido s p ara exasperar
a pena-base,
que fixou em
0
6
(
se
is)
anos
de reclusão
.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, e levando-se em conta as
penas mínima e máxima,
abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão), reputo
adequad
o e suficiente o patamar fixado a título de
pena-base
.

Rememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Já na
3ª fase da dosimetria
, a defesa postula pela majoração da fração de redução da pena relativa ao reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado.

Na hipótese, a Magistrada reconheceu que o recorrente faz jus ao benefício legal, mas aplicou a redução no patamar mínimo (1/2), destacando a presença de elementos concretos adicionais que demonstraram a
maior reprovabilidade
de sua
conduta
, quais sejam, que o réu
“tinha maconha na forma de buchas e plantada no quintal, aliado ao fato de que tinha um carregador de submetralhadora e dinheiro, bem como por já ter respondido ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e por estar respondendo a uma ação penal de homicídio qualificado”
(fl. 158-verso).

Tal argumentação encontra amparo na orientação sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, de que, ausentes parâmetros legais, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução pela incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/03.

Dessa forma, presente fundamentação idônea, fica mantido o percentual de redução empregado na sentença a título de tráfico privilegiado.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15113365),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2
Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.